Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707446-81.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA (APELANTE) D E C I S Ã O Diante da ausência de manifestação da parte no prazo concedido pelo despacho de ID no 58202121, e à míngua de quaisquer elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 1.007, do CPC e art. 87, § 1o, do RI/TJDFT. Brasília, DF, em 06 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator